Tribunal: TJES
Processo: 0000368-23.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000368-23.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO MARCOS ANDREATTA HUDSON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena-base, substituição da pena, direito de recorrer em liberdade e restituição de bens apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) verificar o cabimento do pedido de recorrer em liberdade; e (v) analisar a possibilidade de restituição dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a aplicação do tráfico privilegiado, pois a quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, aliadas à existência de apetrechos típicos do tráfico e à confissão do réu quanto à comercialização, evidenciam dedicação à atividade criminosa.
A incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua aplicação quando demonstrada a habitualidade delitiva por elementos concretos dos autos.
A pena-base comporta redimensionamento, pois a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime se baseia em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, devendo ser afastada.
Mantém-se a exasperação da pena-base quanto às circunstâncias do crime e à quantidade e natureza das drogas, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.
A fixação da pena observa o sistema trifásico do art. 68, do Código Penal, sendo legítimo o exercício de discricionariedade vinculada pelo magistrado, desde que fundamentado.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a pena definitiva supera 4 anos, conforme art. 44, I, do Código Penal.
Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, diante do
quantum
de pena fixado.
Não se conhece do pedido de recorrer em liberdade por ausência de interesse recursal, já que o benefício foi concedido na sentença.
Indeferem-se os pedidos de restituição de valores e de aparelho celular, pois não comprovada a origem lícita do numerário e evidenciada a vinculação do bem à prática do tráfico, autorizando o perdimento nos termos do art. 63, da Lei nº 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 42 e 63; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59, 65, III, “d”, e 68; Código de Processo Penal, art. 577, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 874.894/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2024; STJ, AgRg no HC 1.071.474/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/03/2026; STJ, AgRg no HC 1.055.456/ES, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 10/03/2026; TJES, Apelação nº 0007621-02.2023.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10/12/2025; TJRS, ACr 5033239-97.2023.8.21.0015, Relª Desª Rosaura Marques Borba, j. 25/09/2025; TJMG, APCR 0026521-73.2023.8.13.0701, Relª Desª Maria Luíza de Marilac, j. 17/09/2025; TJMG, APCR 5010695-42.2025.8.13.0024, Relª Desª Paula Cunha e Silva, j. 03/03/2026; TJDF, ACR 0728386-53.2025.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 03/12/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000368-23.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCOS ANDREATTA HUDSON

Advogado(s) do reclamante: RHAVINNY KLITZKE COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JO
Ã
O MARCOS ANDREATTA HUDSON
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (id 15006701), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 773 (setecentos e setenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (id 17907826), a defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como o redimensionamento da pena-base aplicada para o mínimo legal, com a consequente readequação do regime de cumprimento de pena imposto e a substituição da pena nos termos do artigo 44, do Código Penal. Postula ainda, que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, e a restituição dos bens apreendidos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a sua confissão.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos formulados pela defesa do recorrente relacionados à dosimetria da pena.

Acerca do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, urge salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006:

Art. 33. [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaque-se que a regra excepcional do referido artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Trata-se de requisitos cumulativos, todos necessários para a incidência da redução de pena.

Registre-se, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que
JO
Ã
O MARCOS ANDREATTA HUDSON
se dedicava às atividades ilícitas, em razão da quantidade, variedade e nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como, de petrechos comumente utilizados no preparo e comercialização delas, além do fato de que a polícia já tinha conhecimento do seu envolvimento com a venda de drogas no Município de Baixo Guandu,
in verbis
:

2.2. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06

Para a concessão do presente benefício, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, quais sejam: ser o réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Nota-se, no caso em análise, que o acusado ostenta bons antecedentes, é primário e não há comprovação que integre organização criminosa, no entanto, a expressiva quantidade de substâncias psicoativas apreendidas com ele, dos mais variados tipos e classificação, assim como a apreensão de petrechos utilizados para o suposto preparo e venda das drogas –
descritas no auto de apreensão nº 544.3.10882/2022 (fl. 10/13 dos autos físicos do inquérito policial, ID. 30918466) e laudo de exame definitivo das substâncias apreendidas (fls. 46/51 dos autos físicos da ação penal, ID. 30918466)
–, é forte indicativo da sua dedicação a atividades criminosas, porquanto um traficante de “primeira viagem” não teria fácil acesso à elevada quantidade e diversidade de substâncias ilícitas, isto é, não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas.

Ademais, a apreensão das drogas e materiais comumente utilizados para a comercialização dos produtos (2 balanças de precisão; 2 seringas de 10ml e embalagens próprias indicadas no aludido auto de apreensão) demonstram que o Acusado além de ter ciência da natureza ilícita dos entorpecentes que mantinha em depósito, também tinha total ciência da preparação e destinação das substâncias.

Outrossim, frise-se que as apreensões e prisão em flagrante do Acusado se deram em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão, oriundo da medida cautelar nº 0000249-62.2022.8.08.0007, demonstrando que a autoridade policial já possuía fortes indícios de que João Marcos estava envolvido com a traficância nesta Comarca, o que mostra que a mercancia ilícita vinha sendo praticada mesmo antes da apreensão das drogas.

Com efeito, os policiais civis ouvidos em juízo declararam harmonicamente que houveram denúncias anônimas e, em razão disso, realizaram investigações e averiguações preliminares na localidade para se colher elementos mínimos da traficância e, assim, fundamentar o pedido de busca e apreensão.

No mesmo sentido o próprio Acusado confessou em juízo que já havia vendido as drogas outras vezes.

Nessa esteira, a
contraio sensu
do que expôs a Defesa em suas alegações finais, tenho que o Acusado não faz jus a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade dos fatos ora apurados, da sua evidente dedicação à atividade criminosa, reveladas não só pela quantidade e a variedade das drogas apreendidas, mas principalmente pelas circunstâncias concretas que se deram sua prisão em flagrante, apreensão das substâncias e petrechos comumente destinados ao preparo e venda, assim como os depoimentos colhidos na fase judiciária, inerentes a quem se devota ao mister infracional.

Tais circunstâncias revelam indubitavelmente a dedicação do Acusado a atividade criminosa e encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME MAIS GRAVOSO SEQUENTE. FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. I - O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. II -
No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias do caso concreto, em razão não apenas da apreensão de elevada quantidade de droga de maior lesividade (42kg de cocaína), mas da complexidade, da organização e da estruturação do delito
, com utilização de caminhão guincho, a fim de ludibriar os órgãos de controle, elementos idôneos a ensejar a conclusão pela dedicação a atividades criminosas e a afastar a benesse do tráfico privilegiado. III - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. IV - Não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, uma vez que o paciente ostenta circunstâncias judiciais negativas (quantidade e natureza dos entorpecentes, qual seja, 42 kg de cocaína, circunstância preponderante), em consonância com o entendimento desta Corte, consoante artigo 33, parágrafo 2º, "b", e parágrafo 3º, do Código Penal, e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. V - Mantida a pena em patamar superior a quatro anos, não há ilegalidade na negativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante artigo 44, I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 874.894/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). (
Destaquei
).

À vista disso, verifico que o magistrado agiu com acerto ao afastar a referida minorante, haja vista que os elementos probatórios amealhados aos autos não demonstram que o acusado atuava de forma eventual e isolada, mas sim, que se dedicava à atividade ilícita, notadamente ao tráfico de drogas, situação que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por ser oportuno, rememoro que o ora apelante tinha na sua residência, além de grande quantidade e variedade de drogas, inclusive de elevada nocividade (243 [duzentos e quarenta e três] unidades de comprimidos de Tenanfetamina ou MDA; 226,6g [duzentos e vinte e seis gramas e seis decigramas] de éster metílico da benzoilecgonina [cocaína], divididos em 05 [cinco] porções; 17,8g [dezessete gramas e oito decigramas] de ecstasy ou MDMA; 45 [quarenta e cinco] unidades de LSD; 12 [doze] unidades de metanfetamina; e, 11,6g [onze gramas e seis decigramas] de tetrahidrocannabiol ou THC [maconha]), material utilizado para embalo de drogas, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (uma) folha com anotações sobre a contabilidade da mercancia de drogas.

Portanto, não há como se afastar a conclusão da sentença de que o apelante se dedica às atividades criminosas, tornando-se inviável a pretendida aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão do não preenchimento cumulativo dos requisitos legais necessários.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME DAS ALEGAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. BALANÇA DE PRECISÃO, NUMERÁRIO OCULTADO E COMPARTIMENTO SECRETO NO VEÍCULO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE (ART. 44 DO CP). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ordem não foi conhecida porque o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade. Em homenagem à ampla defesa, foram examinadas as alegações, não se verificando constrangimento ilegal. 2.
Na presente situação, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em elementos concretos do caso (diversidade e quantidade de drogas, balança de precisão, numerário ocultado e compartimento secreto no veículo), que evidenciam dedicação a atividades criminosas
. A revisão desse entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. A pena fixada em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, com pena-base acima do mínimo legal, autoriza a manutenção do regime inicial fechado, não se constatando ilegalidade manifesta. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, porque o quantum da pena supera 4 anos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.071.474; Proc. 2026/0038604-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/03/2026; DJE 10/03/2026).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra acórdão do tribunal de justiça do estado do Espírito Santo, o qual negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Neste agravo regimental, a parte recorrente reitera a alegação de que não foi apresentada fundamentação idônea para negar a incidência da minorante do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, considerando os elementos concretos do caso, e se seria possível reverter tal decisão na via estreita do habeas corpus. III. Razões de decidir 4.
A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância, indicando habitualidade na prática do delito
. 5. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 6. A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 647. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião reis Junior, terceira seção, julgado em 10.06.2020, dje 25.08.2020; STJ, AGRG no HC 1.005.268/se, Rel. Min. Carlos pires brandão, sexta turma, julgado em 29.10.2025, djen 05.11.2025; STJ, AGRG no HC 899.159/SP, Rel. Min. Jesuíno rissato (desembargador convocado do TJDFT), sexta turma, julgado em 09.04.2024, dje 12.04.2024. (STJ; AgRg-HC 1.055.456; Proc. 2025/0465193-4; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 10/03/2026).

Em idêntica orientação é o entendimento deste sodalício:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por André Gustavo Marcelino de Almeida contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com causa de aumento decorrente do envolvimento de adolescente. A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, para o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O conjunto probatório revela que o apelante mantinha em depósito quantidade e variedades de drogas (maconha e crack), além de apetrechos típicos do comércio ilícito continuado — balanças de precisão, sacolas para embalo e anotações do tráfico —, o que demonstra a habitualidade na traficância
. 5. Consta ainda dos autos o envolvimento do réu, desde a adolescência, com práticas delitivas, inclusive atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, o que afasta a condição de “pequeno traficante” que a norma visa proteger. 6. Diante desse contexto, não há falar em aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “A forma como procedeu o agente, os apetrechos e drogas apreendidas evidenciam dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado” (STJ, HC 173.574/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao agente que demonstra dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas e pela existência de apetrechos típicos do tráfico. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 173.574/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro. (TJES; Apl 0007621-02.2023.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 10/12/2025).

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa postula o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante recrudesceu a pena-base do acusado
JO
Ã
O MARCOS ANDREATTA HUDSON
em razão da negativação dos vetores atinentes à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime, além da quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a, assim, em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 928 (novecentos e vinte e oito) dias-multa.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo refere-se ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante se utilizou de fundamentação inidônea ao desvalorar tal circunstância, tendo em vista a utilização de fundamentação genérica e inerente a prática do crime, razão pela qual deve ser neutralizada.

No tocante as circunstâncias do crime, verifico que a fundamentação utilizada se mostra idônea, eis que asseverou situação que evidencia maior reprovabilidade da conduta do acusado, qual seja, o
modus operandi
utilizado para comercializar as substâncias entorpecentes.

Por fim, observo que a fundamentação utilizada para desvalorar as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, razão pela qual também deve ser afastada.

Assim, tenho que deve ser procedido apenas o afastamento das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e consequências do crime, permanecendo a incidência das circunstâncias do crime e da quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto,
redimensiono a pena-base
de JOÃO MARCOS ANDREATTA HUDSON
a
o importe de
0
7
(
sete
) anos,
0
1
(
um
) m
ês

e 20 (vinte) dias
de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
e 714 (setecentos e quatorze) dias-multa
.

Na sequência, ante a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a pena deve ser reduzida no mesmo patamar aplicado na sentença,
restando na pena definitiva
de
0
5
(
cinco
) anos,
1
1
(
onze
) m
eses

e
11
(
onze
) dias
de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
e
595
(
quinhentos e noventa e cinco
) dias-multa
, a qual resta como definitiva, tendo em vista a ausência de outras atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento a serem consideradas.

Diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Do mesmo modo, também é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o não preenchimento do requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal, eis que a pena restou fixada em patamar acima de 04 (quatro) anos.

Prosseguindo, quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, melhor sorte não assiste à defesa.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão,
in verbis
:

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Nessa quadra, após analisar a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual o pedido defensivo padece de interesse recursal.

Diante deste fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, devendo tal pleito não ser conhecido.

Por fim, a defesa postula a restituição da quantia em dinheiro apreendida e de um aparelho de telefone celular.

Sem maiores delongas, tenho que o mesmo não merece ser acolhido.

Nessa quadra, destaco que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em crimes de tráfico de drogas, os valores apreendidos em poder do agente, no contexto da prática delitiva, presumem-se de origem ilícita, invertendo-se o ônus da prova.

Assim, caberia ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, a origem lícita do dinheiro, ônus do qual não se desincumbiu.

Por ser oportuno, cumpre ressaltar que a alegação de que o dinheiro seria proveniente do seu labor como barbeiro não foi devidamente comprovada nos autos, bem como, que ao ser interrogado em juízo, confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial, oportunidade que afirmou “
[...] Que o dinheiro aprendido é proveniente da venda dos entorpecentes e de seu trabalho na barbearia [...]
”, situação que reforça a sua vinculação com a atividade criminosa.

Dessa forma, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, a manutenção do perdimento do valor apreendido em favor da União é medida que se impõe. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. [...]. 9. O dinheiro apreendido deve ser mantido em perdimento, pois o réu não comprovou sua origem lícita, prevalecendo a presunção de que os valores são provenientes do comércio ilícito de drogas. [...]. (TJRS; ACr 5033239-97.2023.8.21.0015; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 25/09/2025; DJERS 25/09/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS E PELA AUSÊNCIA DO "AVISO DE MIRANDA". REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS FRÁGEIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DE REGIME. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS. ISENÇÃO. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. Considerando que nenhum dado foi extraído do aparelho celular apreendido durante a sua apreensão, mas apenas após decisão judicial determinando a quebra do sigilo de dados do aparelho, sendo a decisão devidamente fundamentada, descabe arguir a ilegalidade das provas obtidas. Não configura nulidade a realização de entrevista informal com o acusado durante sua abordagem policial. Incabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio, quando a destinação à mercancia se encontra evidenciada na prova produzida. Ausente a cabal demonstração acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a manutenção da absolvição pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Deve ser mantido o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, b e §3º, do Código Penal, quando o réu é reincidente e a pena é superior a quatro anos. Havendo provas de que o automóvel apreendido era utilizado para fins do tráfico de drogas, deve ser mantida a decisão que determinou o perdimento.
Não tendo o réu comprovado a origem lícita do dinheiro apreendido, deve ser mantida a decisão que determinou o perdimento do valor monetário
. É na fase da execução que a alegada miserabilidade jurídica de um do condenado, assistido por defensor constituído, deverá ser examinada, a fim de se conceder ou não a isenção de custas. (TJMG; APCR 0026521-73.2023.8.13.0701; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Luíza de Marilac; Julg. 17/09/2025; DJEMG 18/09/2025).

De igual modo penso em relação ao aparelho celular apreendido, tendo em vista a sua utilização na aquisição das substâncias entorpecentes que posteriormente seriam comercializadas e, consequentemente, a sua vinculação à prática criminosa,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL AUTORIZADO POR FAMILIAR. CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CELULAR. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), fixadas as penas de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 01 ano de detenção, em regime aberto, além de 610 dias-multa. 2. A defesa requer: (I) reconhecimento de nulidade por violação de domicílio; (II) absolvição por insuficiência de provas; (III) aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (IV) substituição da pena ou fixação de regime aberto; e (V) restituição de aparelho celular apreendido. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve violação de domicílio a macular as provas obtidas; (II) verificar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes imputados;(III) avaliar se estão presentes os requisitos para a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); e (IV) determinar se é cabível a restituição do aparelho celular apreendido. III. Razões de decidir 4. A inviolabilidade domiciliar (CF/1988, art. 5º, XI) não é absoluta, admitindo ingresso policial sem mandado judicial em caso de flagrante delito ou com consentimento do morador, conforme entendimento do STF no tema 280 (re 603.616). 5. O ingresso na residência foi autorizado por familiar do acusado, que franqueou a entrada e acompanhou as buscas, conforme depoimentos policiais coerentes, harmônicos e dotados de fé pública, não infirmados pela defesa. 6. A apreensão de drogas, armas e munições no interior do imóvel é lícita, porquanto amparada por fundadas razões de flagrante. 7. A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, laudos periciais e testemunhos policiais convergentes, que evidenciam a apreensão de cocaína, maconha, armas e munições. 8. O crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 dispensa a demonstração de ato de venda, bastando a posse ou guarda de substâncias entorpecentes com destinação mercantil. 9. O delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03) é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse em desacordo com determinação legal. 10. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) não incide, pois as circunstâncias demonstram dedicação à atividade criminosa, revelada pela existência de denúncias anônimas, apreensão conjunta de arma de fogo e pelo modo de acondicionamento do entorpecente. 12.
Quanto à restituição do aparelho celular, o pedido é indeferido, pois demonstrado que utilizado na atividade ilegal
. lV. Dispositivo e tese 13. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese(s) de julgamento:1. O ingresso policial em domicílio é lícito quando há consentimento de morador ou fundadas razões de flagrante delito, sendo desnecessária prova audiovisual do consentimento. 2. A palavra dos policiais, quando harmônica e coerente com o conjunto probatório, tem presunção de veracidade e aptidão para embasar condenação penal. 3. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, podendo ser afastada por elementos concretos que demonstrem habitualidade. 4. A mera posse de arma de fogo ou munição em. (TJMG; APCR 5010695-42.2025.8.13.0024; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 03/03/2026; DJEMG 04/03/2026).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. VALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL. RÉU PRIMÁRIO E CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SEMIABERTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E CELULAR. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A Defesa suscitou preliminar de nulidade das provas, por suposta ausência de fundada suspeita na abordagem policial, coação de testemunha e ausência de defesa técnica na fase inquisitorial. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da mesma Lei. Subsidiariamente, requereu redimensionamento da pena, reconhecimento da confissão, aplicação do tráfico privilegiado, regime mais brando, substituição da pena e restituição de bens apreendidos. II. Questão em discussão2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se é válida a abordagem policial que resultou na apreensão de drogas, à luz do art. 244 do CPP; (II) estabelecer se a prova oral e documental é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (III) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal e a aplicação do tráfico privilegiado; (IV) analisar o cabimento da restituição dos bens apreendidos e o redimensionamento da pena imposta. III. Razões de decidir3. A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita objetiva, extraída de circunstâncias concretas como local de tráfico conhecido e visualização de troca suspeita entre réu e usuário. 3. 1. A busca pessoal e veicular realizada nessas condições não configura nulidade, sendo amparada pelo art. 244 do CPP e pela jurisprudência consolidada. 4. O inquérito policial possui natureza inquisitiva, sendo prescindível a presença de advogado durante o interrogatório policial, não havendo, portanto, cerceamento de defesa. 5. Inexistem elementos que corroborem a alegação de coação da testemunha, cujas declarações em juízo mostraram-se contraditórias e desprovidas de suporte probatório. 6. A materialidade do crime está demonstrada por diversos documentos constantes dos autos, incluindo laudos periciais, auto de apreensão e ocorrência policial, que atestam a apreensão de cocaína e maconha com o réu, substâncias incluídas na Portaria n. 344/98 da ANVISA como de uso proscrito. 7. A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados por demais provas, inclusive o laudo de informática, que identificou conversas de tráfico no celular do réu. 8. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não é possível, pois há provas suficientes do intuito mercantil, como o acondicionamento da droga, o dinheiro em espécie e as mensagens incriminadoras. 9. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática de dois verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (vender e transportar), no mesmo contexto fático, não ultrapassa o juízo de censurabilidade da conduta e não autoriza, portanto, a majoração da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu, devendo ser afastada. 10. A confissão parcial do réu, por si só, não gera redução da pena, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, quando a pena-base já se encontra no mínimo legal. 11. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica ao caso, pois o laudo pericial demonstrou dedicação habitual do réu ao tráfico, com extensa comunicação voltada à comercialização de entorpecentes. 12. O regime inicial semiaberto é cabível, tendo em vista a primariedade do réu, pena maior que 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos e circunstâncias judiciais favoráveis. 13.
A restituição do veículo e do celular apreendidos deve ser negada, pois os bens foram empregados na prática do tráfico e, conforme o art. 243 da CF/1988, os artigos 60 e seguintes da Lei n. 11.343/2006 e a jurisprudência do STF (RE 638.491), são passíveis de perdimento
. IV. Dispositivo14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão do mínimo legal, além de fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena. (TJDF; ACR 0728386-53.2025.8.07.0001; Ac. 2074364; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 03/12/2025; Publ. PJe 15/12/2025).

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao mesmo
, a fim de apenas redimensionar a pena de
JO
Ã
O MARCOS ANDREATTA HUDSON

para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)